Tribunal: TJMT
Processo: 0002014-84.2018.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002014-84.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IZAURA XAVIER DE LIMA SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO DA SILVA BARBOSA - CPF: 162.308.411-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002014-84.2018.8.11.0020

APELANTE: IZAURA XAVIER DE LIMA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
155 DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA RÉ NO EVENTO DELITIVO NÃO CARACTERIZADA – ANEMIA PROBATÓRIA –
RECURSO PROVIDO
.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “
in dubio pro reo
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002014-84.2018.8.11.0020

APELANTE: IZAURA XAVIER DE LIMA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Izaura Xavier de Lima Souza, contra sentença que a condenou à pena de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa, por infração ao art. 155
do Código Penal (furto).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvida por falta de provas; 2) “
os profissionais responsáveis pela atividade policial têm interesse direto na produção de narrativas que justifiquem a legalidade e legitimidade de sua atuação
” (sic); 3) a pena-base foi exasperas em patamar superior a 1/6 (um sexto) sem justificativa; 4) “
o Juízo de primeiro grau considerou as 3 (três) condenações para exasperar a pena em patamar evidentemente excessivo
” (sic) (
Id.
179666774 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
179666776 - pág. 1-11).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
p
rovimento parcial

do Apelo, para que seja refeita a dosimetria da pena
” (sic)
(Id.
180949663 - pág. 1-10
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002014-84.2018.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou à ré o crime de furto e encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...] Consta dos autos que no dia 31 de dezembro de 2017, na Rua 27, Vila Aeroporto, nesta comarca de Alto Araguaia, a denunciada, com abuso de confiança, subtraiu, para si, coisa alheia móvel pertencente a vítima Antônio da Silva Barbosa.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que a denunciada frequentava a residência da vítima, existindo, inclusive, uma relação recíproca de confiança, em virtude da proximidade entre seus domicílios.

Após adentrar na residência da vítima, a denunciada, aproveitando-se de um momento de distração de Antônio da Silva Barbosa, subtraiu seu celular e empreendeu fuga do local. Após perceber que teve seu objeto subtraído, o ofendido procurou a denunciada, contudo não logrou êxito em reaver seu celular, razão pela qual registrou o competente boletim de ocorrência. [...]
(Id.
179660975 - Pág. 1-2).

Na fase investigativa, Antônio da Silva Barbosa assim descreveu o acontecido:

Que o declarante foi instado a falar acerca do furto de seu aparelho celular, ocorrido na data de 31/12/2017, por volta das 22h20min, sendo que afirma que se encontrava em sua residência quando, por volta das 22h20min, chegou sua vizinha de nome Izaura, onde ela perguntou para o declarante se ele teria leite, sendo que o declarante pediu para sua vizinha entrar e esperar na sala, onde iria olhar na cozinha se tinha leite, onde ao ir a cozinha verificou que não teria mais leite e retornou e avisou Izaura;
Que o declarante esclarece que ao dizer isso para Izaura, ela pediu ao declarante seu aparelho celular para ligar para sua mãe, onde o declarante imediatamente entregou o aparelho a ela, instante que o declarante resolveu ir ao banheiro e quando retornou Izaura não mais estava na sala de sua residência
; Que o declarante em seguida se dirigiu até a residência de Izaura, sendo que ela não se encontrava e também retornou no dia seguinte e não a encontrou e afirma que até a data de hoje não mais a viu;
O declarante salienta que Izaura furtou seu aparelho celular
da marca LG Quick Start Guide, LG-K430dsf, cum numeral vivo [...]
(Id. 179660975 - pág. 8).

Este é o depoimento de João Amadeu Xavier de Lima:

Que é pai da suspeita Izaura Xavier de Lima Souza; Que o declarante conhece a vítima Antônio da Silva Barbosa e informa que ele reside próximo a sua casa; Que não se recorda a data certa, mas lembra que no início deste ano de 2018, Antônio esteve em sua casa procurando por sua filha Izaura, sendo que na ocasião ela estava dormindo, então ele retornou mais tarde e disse ao declarante que a Mariza havia ido em sua casa e lhe furtado um aparelho celular e R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro; Que o declarante esclarece que por diversas vezes já viu Antônio na companhia de Mariza, tendo inclusive o alertado para tomar cuidado com ela, pois Antônio lhe reclamou que Mariza já furtou objetos de dentro de sua casa [...]
(Id. 179660975 - pág. 22-23).

Na delegacia de polícia, a ré declarou:

Que a interrogada esclarece que, na data do fato, 31/12/2017, por volta das 18:00horas foi até a casa de Antônio para ver se ele lhe arrumava um copo de leite, sendo que o mesmo respondeu que não tinha, justificando que não pode tomar leite, porque fez uma cirurgia e foi proibido pelo médico; Que a interrogada informa que nesta ocasião Antônio lhe convidou para fazer um programa com ele a noite, então, por volta de 20:00 horas, a mesma retornou à residência de Antônio; Que a interrogada esclarece que fez sexo com Antônio e ele lhe pagou R$ 9,00 (nove reais) pelo serviço, sendo que após receber o dinheiro a mesma foi embora para sua casa;
Que perguntado a interrogada se furtou um aparelho celular da marca LG,
Quick Start Guide, LG-K430dsf, com chip da operadora Vivo, de número [...], respondeu negativamente, afirmando que nunca fez uso do referido aparelho de telefonia e nem mesmo visualizou o aparelho celular na casa de Antônio
; Que a interrogada esclarece que no outro dia Antônio esteve em sua casa perguntando por ela, porém o seu pai João Amadeu informou que a interrogada estava dormindo;
Que mais tarde Antônio retornou à residência e contou a interroganda que após a mesma ter saído da sua casa, a pessoa conhecida por Mariza chegou na residência e na ocasião lhe furtou a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o seu aparelho celular
[...]; Que depois de dois dias, Antônio voltou à residência da interroganda e contou a João Amadeu que, na verdade, quem furtou dinheiro e seu telefone celular foi Fabiana, ocasião em que a interroganda se irritou com Antônio e disse que se ele não saísse da porta de sua casa irá dar umas pauladas nele, então Antônio foi embora e não voltou mais [...]
(Id.
179660975 - pág. 13-15).

Na instr
ução processual, o PM Alessandro Alves da Silva
descreveu a ocorrência conforme transcrito
:

MP: [...] o senhor se recorda de ter participado de alguma diligência envolvendo esses fatos?

T: Então doutora, só tentar explicar um pouquinho para a senhora ficar um pouco mais a par da ocorrência,
se não me engano, a vítima havia deslocado até o quartel [...], e ele relatou que havia sido furtado por essa suspeita, e segundo ele, né?, acho que eram vizinhos lá na Vila Aeroporto, acho que tinha feito, se não me engano, uma cirurgia, e foi tentar pedir uma ajuda lá para ele, aí disse que foi averiguar uma situação dentro da residência, quando ele tentou ajudar essa suspeita, quando ele foi tentar falar com ela novamente lá, o celular havia sido furtado, né?, aí ele falou que não havia mais ninguém na casa lá, ele falou: “foi a Izaura que furtou o celular”;
a guarnição nossa tentou ver se conseguia fazer a localização da suspeita e apresentar até a autoridade judiciária, mas se não me engano, acho que não conseguiu localizá-la.

MP: Segundo a vítima, senhor Antônio, somente a Izaura teria entrado na residência no dia do fato?

T: É, segundo... quem fez o boletim de ocorrência foi um colega nossa lá da base, o rádio operador lá, se não me engano Paiva, aí ele nos repassou lá que, segundo a vítima, a Izaura havia adentrado na residência dele para poder, era para fazer uma ligação, pediu o celular lá emprestado [...], preciso de uma ajuda, estava precisando de leite, isso, enquanto ele foi verificar lá na parte interna lá da casa, acho que ela aproveitou o pouco tempo lá, segundo ele, né?, e furtou esse aparelho, aí ele pegou, acho que tentou ver se conseguia localizar na casa dela, não conseguiu e foi lá e registrou o boletim de ocorrência lá no quartel.

MP: Certo, a Izaura era conhecida a polícia?

T: Sim doutora, se não me engano ela é usuária de entorpecente, de droga, é dependente químico também, já fiz várias ocorrências, assim de vias de fatos entre familiares, muitas vezes ela furtava coisas para poder fazer uso de droga, outros objetos de casa, mas é dependente químico.

[...]

Defesa: Em relação ao celular, foi encontrado com a Izaura?

T: Não, não senhora, a gente não conseguiu localizá-la.

Defesa: Então o celular não foi localizado?

T: Não senhora
.

[...]

Juiz: Outras pessoas residiam com a vítima na mesma casa, no mesmo endereço?

T: Assim, nesse fato eu não consigo recordar, mas acho que ele era sozinho, não tenho certeza em afirmar isso, mas se não me engano, acho que morava sozinho.

Juiz: A Izaura era próxima dele [...]?

T: Se não me engano, acho que eles eram vizinhos [...], assim pelo que a gente pode coletar lá, já tinha assim uma questão de conhecimento, de vivência lá, mas se não me engano eram só vizinhos mesmo.

[...]

Juiz: Chegou a indagar, a questionar Izaura no dia do fato ou logo após ali sobre isso [...]?

T: Não senhor, a gente não conseguiu localizar a suspeita, nem apresentar ela ‘na autoridade’ judiciária, para o delegado lá nesse dia. [...]
(Id.
179661018 - pág. 1 e 179661035 - pág. 1
)
.

João Amadeu Xavier – ouvido na condição de informante por ser genitor da ré – relatou:

MP: A Izaura, o senhor tem conhecimento se ela era usuária de drogas?

I: É usuária de drogas.

MP: O senhor tem conhecimento se ela praticava alguns furtos para manter o vício?

I: Não.

MP: O processo aqui, a Izaura está sendo acusada de furtar um celular lá na residência do senhor Antônio da Silva Barbosa, vocês são vizinhos, eram vizinhos?

I: Nós ‘era’...não, esse aí que você está falando, essa rua não é não.

MP: A Izaura era vizinha do senhor Antônio da Silva Barbosa?

I: Não.

MP: Consta aqui que é Rua 27, Vila Aeroporto.

I: Rua 27 é a que desce para a minha.

[...]

MP: A Izaura já foi vizinha do senhor Antônio?

I: Não.

[O juiz chama a atenção porque há uma pessoa que não aprece no vídeo ajudando o informante]

I: A rua que ele mora é na rua de baixo, Caminho das Águas.

MP: Certo.

I: Longe de mim.

MP: O senhor ficou sabendo se a Izaura teria furtado o celular na casa do senhor Antônio?

I: Não, não fiquei sabendo não, fiquei agora que você falou isso aí para mim, porque diz que ela tinha roubado esse celular, mas é uma coisa que não está certo, porque ela não estava aí, ela estava presa
,
como é que ela ia sair lá da cadeia para vim roubar
.

[...]

Defesa: O senhor Antônio foi até sua casa procurar a Izaura?

I: Não.

Defesa: Não foi?

I: Ele foi lá para baixo, Caminho das Águas.

Defesa: Eu sei que ele mora no Caminho das Águas, estou perguntando se o senhor Antônio foi a casa do senhor procurar a Izaura em algum momento?

I: Não, não foi, não veio, nunca falou nada.

Defesa: O senhor conversou com ele em algum momento sobre o furto do celular dele?

I: Assim, nem estou sabendo desse negócio desse celular dona.

Defesa: Então o senhor nunca conversou com ele?

I: Nunca conversei com ele.

[...]

Juiz: No final de 2017, lá no final do ano a Izaura estava presa?

I: Estava presa.

Juiz: Há quanto tempo, o senhor consegue dizer?

I: Ela ficou acho que 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias.

Juiz: E foi naquele finalzinho de 2017?

I: É.

[...]

Juiz: Vamos lá, eu perguntei se o senhor sabe onde a Izaura está hoje?

I: Onde ela está?

Juiz: Isso.

I: Olha, para falar a verdade para vocês, nem notícia eu sei, ela saiu, deve ter saído daqui e nem não sei para onde foi [...]. [...]
(Id.

179661036 - pág. 1 a 179661038 - pág. 1).

A ré não foi interrogada em juízo, pois
declarada revel (
Id.
179660994 - pág. 2
).

É caso de absolvição.

A provas produzidas são frágeis e não conferem certeza quanto a autoria delitiva.

A época do fato, a vítima procurou a polícia e informou que a ré foi até sua casa e lhe pediu o telefone emprestado. De acordo com Antônio, enquanto estava no banheiro, ela foi embora e levou seu celular.

Apesar do que foi dito, a informação não restou confirmada em juízo, pois a vítima faleceu no curso da ação penal (Id.
179661042 - pág. 1 a 179661043 - pág. 1).

A única testemunha auscultada na instrução processual sequer teve contato com Antônio e apenas repetiu o que ele disse quando registrou o boletim de ocorrência.

No ponto, Alessandro
Alves da Silva
explicou: “
quem fez o boletim de ocorrência foi um colega [...] lá da base, o rádio operador lá, se não me engano Paiva, aí ele nos repassou lá que, segundo a vítima lá, a Izaura havia adentrado na residência dele para poder, era para fazer uma ligação, pediu o celular lá emprestado [...], preciso de uma ajuda, estava precisando de leite, isso, enquanto ele foi verificar lá na parte interna lá da casa, acho que ela aproveitou o pouco tempo lá, segundo ele, né?, e furtou esse aparelho”.

O policial acrescentou que Izaura não foi encontrada, nem o telefone celular.

De fato, a ré foi interrogada pela autoridade policial apenas em 3-4-2018, ou seja, aproximadamente, 4 (quatro) meses depois do ocorrido, e negou o furto, inclusive alegou que ouviu de Antônio que o celular foi subtraído ‘pela pessoa conhecida por Mariza’.

Ainda que haja verossimilhança na história contada por Antônio, a circunstância não é suficiente para a responsabilização penal, especialmente porque não existem outras provas que corrobore o envolvimento de Izaura no acontecido.

Como tenho reiteradamente defendido, a condenação somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não existem provas satisfatórias, demonstrando que a ré cometeu o furto descrito na denúncia, a absolvição é impositiva. Confira-se:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. Não apresentando a acusação provas seguras da participação dos acusados na prática delitiva, lastreando-a na narrativa do policial militar responsável por atender a ocorrência, sem confirmação ou localização da suposta vítima em nenhuma das fases processuais, a manutenção da absolvição imposta pelo juízo de origem é medida que se impõe. [...]
(TJ/MT, N.U 0012547-65.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

[...] A absolvição do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, não se extrai a certeza de materialidade e autoria da conduta ilícita imputada na denúncia, justificando, plenamente, a aplicação, em seu favor, do aforismo in dubio pro reo, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000367-02.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Posto isto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Izaura Xavier de Lima Souza para absolvê-la do crime tipificado no art.
155 do Código Penal, que lhe foi imputado na ação penal em análise, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023